Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INCIDÊNCIA DE IPTU EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FATO GERADOR VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido, que visava a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, com a consequente anulação da cobrança respectiva no que toca ao IPTU incidente sobre imóvel de que a parte autora é titular de direitos aquisitivos, cujo bem se encontra inserido, parcialmente, em Área de Preservação Permanente – APP. A parte autora pleiteia, ainda, indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o Fisco vem lançando indevidamente o IPTU e TLP desde o exercício do ano de 2007 em seu desfavor, sem considerar que o respectivo bem imóvel se encontra em área de preservação ambiental. Aduz que possui cessão de direito desde 2010, todavia o respectivo bem imóvel jamais foi construído ou utilizado pelo recorrente, em virtude de se encontrar em área de preservação ambiental, portanto, indevido a cobrança tributária. Argumenta que “o autor sequer possui documento que demonstre sua propriedade de fato, possui apenas uma CESSÃO DE DIREITOS sobre o área, não possuindo transferência de domínio perante registro imobiliário que comprove efetivamente sua propriedade sobre área, não devendo ser responsáveis por tais encargos, já que não detém o requisitos que enseja o fato gerado segundo art. 32 do CTN”. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas, vez que suscita prescrição quinquenal referente aos débitos anteriores a 2019. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é ou não devido o pagamento de IPTU e TLP em imóvel localizado em Área de Preservação Ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prescrição quinquenal. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso em análise, tendo sido ajuizada ação em 1/3/24, porém, há pedido administrativo protocolado em 16/6/23 (ID 66339564) consideram-se prescritos os créditos anteriores a junho de 2018. Assim, considerando que o pedido formulado na inicial refere-se ao período de 2007 a 2024 (ID 66339567), acolhe-se parcialmente a prejudicial suscitada pela recorrida.
5. Inicialmente, no que tange ao dano moral postulado na inicial, verifica-se que não há fundamentos nas razões recursais para a reforma da sentença nesse ponto. Em que pese a parte recorrente requerer o deferimento do pedido inicial, não impugna o mérito do pedido. Portanto, prejudicada a análise do pedido.
6. No caso, o requerente possui cessão de direito sobre o bem localizado em APP, conforme consta no documento de ID 66339408, e devido às restrições ambientais não há edificação no local. Por essa razão, sustenta que não deve pagar os tributos inerentes à propriedade, quais sejam, IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano e TLP - Taxa de Limpeza Pública.
7. Conforme legislação que rege o tributo, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado na zona urbana, conforme definido na lei civil (art. 32 do CTN). No caso de posse, o contribuinte será quem a exercer, independentemente do título (art. 34 do CTN). Quanto a TLP, a Lei n. 6.945/1981, em seu art. 2o menciona que “A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. (...)”. Por sua vez, o art. 3o prega que o contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à sua disposição.
8. Desse modo, sendo o requerente cessionário do respectivo imóvel tem o dever de cumprir com os ônus que recaem sobre os direitos titularizados relacionados ao bem, conforme previsão normativa estatal. Na hipótese, é irrelevante o fato de o imóvel ser ou não edificado, porquanto o fato gerador do tributo é o direito possessório integrante do patrimônio disponível do recorrente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O fato de parte do imóvel ser considerada como área non aedificandi não afasta tal entendimento, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade atenda à sua verdadeira função social. Logo, se o fato gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação administrativa de proibição para construir não impede a sua configuração”. RECURSO ESPECIAL No 1.482.184 - RS (2014⁄0196028-2). Precedentes desse e. Tribunal nesse sentido: Acórdãos 1141338, 1241495, 1693683, 1307669. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Prejudicial de prescrição acolhida em parte.
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts 32 e 34; Lei n. 6.945/1981, art. 2o e 3o. Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.482.184/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/03/2015 ; TJDFT, Acórdão 1693683, Rel. Fátima Rafael, Rel. Designado: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20/4/2023; Acórdão 1241495, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 1/4/2020; Acórdão 1141338, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal, j. 4/12/2018; Acórdão 1307669, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, j. 9/12/2020.